Tribunal: TJES
Processo: 5001579-94.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001579-94.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: B2W COMPANHIA DIGITAL
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º
5001579-94.2018.8.08.0024

APELANTE
: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADA:
B2W COMPANHIA DIGITAL

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Consoante brevemente relatado, trata-se de Apelação Cível interposta em razão da Sentença (id 4292490) por meio da qual a Magistrada da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória (ES), Comarca da Capital, acolheu o pedido de desistência da ação, julgando extinto o feito executivo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC. Condenou o Município de Vitória ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §3º, I, do CPC.

Nas razões recursais (id 4292503) o Município Agravante se insurge em razão da sentença alegando, em síntese,
(1)
os honorários de sucumbência devem ser de responsabilidade à parte que deu causa à propositura da ação – princípio da causalidade;
(2)
impossibilidade de condenação em custas processuais.

A questão apresentada a esta Corte versa sobre a condenação do Município Apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais, eis que, no seu entender, não deu causa à propositura da ação executiva fiscal.

A regra prevista no artigo 85 do Código de Processo Civil/2015 encontra sucedâneo no Princípio da Sucumbência, ao preceituar a condenação do vencido nas despesas judiciais e nos honorários advocatícios.

Vejamos o referido dispositivo:

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

Todavia, por vezes, a regra não pode ser aplicada indistintamente, havendo a necessidade de serem ponderadas questões processuais que nos leva observar o princípio da causalidade.

Resulta firme na jurisprudência e na doutrina que quando o princípio da sucumbência se mostrar insatisfatório para a solução de questões sobre a responsabilidade pelas despesas processuais, os honorários advocatícios e as custas processuais devem ser suportadas pela parte que deu causa à instauração do processo, consoante o princípio da causalidade.

Acerca do tema, Nelson Nery Júnior discorre:

“Princípio da causalidade. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do processo. (...)”. (Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery in Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 10ª ed., rev., ampl. e atual. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, pág. 222/223).

Acerca do tema, o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) reafirmando posicionamento, possui julgado nos seguintes termos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. DESISTÊNCIA HOMOLOGADA. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS REDIRECIONADOS AO ENTE ESTATAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. A premissa nos autos é de que o Estado recorrente deu azo ao ajuizamento da ação, motivo pelo qual deve arcar com os honorários de advogado, à luz do princípio da causalidade (art. 85, § 10 do CPC). 2. "[...]
na hipótese de extinção do processo, sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do interesse processual, a condenação em honorários de sucumbência há de ser fixada com arrimo no princípio da causalidade
" (AgInt nos EDcl no AgInt na TutPrv no REsp 1685384/TO, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/12/2021, DJe 09/12/2021). 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.975.913/TO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

No caso em julgamento o Município ora Apelante ajuizou Execução Fiscal contra B2W COMPANHIA DIGITAL, objetivando receber o valor referente à CDA n.º 6638/2017. Citada, a parte executada garantiu o Juízo e opôs embargos à execução fiscal que foram parcialmente providos, conforme sentença trasladada em id nº 7785673. Posteriormente, o Município requereu a extinção do processo tendo em vista o cancelamento do débito, sem qualquer ônus, na forma do art. 26 da Lei 6.830/80.

Como visto, portanto, a Fazenda Pública desistiu da execução fiscal em razão do provimento parcial dos embargos à execução, razão pela qual são devidos os honorários sucumbenciais em favor do patrono da Empresa Executada/Embargante.

À luz do artigo 90 do Código de Processo Civil em casos de desistência, renúncia e/ou reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

§ 1º Sendo parcial a desistência, a renúncia ou o reconhecimento, a responsabilidade pelas despesas e pelos honorários será proporcional à parcela reconhecida, à qual se renunciou ou da qual se desistiu.

§ 2º Havendo transação e nada tendo as partes disposto quanto às despesas, estas serão divididas igualmente.

§ 3º Se a transação ocorrer antes da sentença, as partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se houver.

§ 4º Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.

Portanto, ao desistente – na fase que se encontrava o feito executivo – são cabíveis os ônus do pagamento de honorários sucumbenciais, em regra.

No que diz respeito ao pagamento das custas processuais, em diversas oportunidades tenho me manifestado no sentido de que, conforme disposto no art. 39 da Lei n.º 6.830/80, a Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas na Execução Fiscal, mas apenas a ressarcir, quando vencida, as despesas feitas pela parte contrária, in verbis:

Art. 39 - A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.

Parágrafo Único - Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária. (Grifei)

Inclusive a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem reconhecido que as Fazendas Públicas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios são isentas do recolhimento de custas efetivamente estatais, nas Ações de Execução Fiscal, mesmo quando a demanda tem curso na Justiça Estadual, devendo, apenas quando vencidas, ressarcirem o valor das despesas feitas pela parte contrária. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA NA JUSTIÇA ESTADUAL. COMPETÊNCIA DELEGADA. CUSTAS PROCESSUAIS. FAZENDA NACIONAL. ISENÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. O STJ, no REsp 1.107.543/SP, julgado na forma dos recursos repetitivos, da relatoria do eminente Ministro Luiz Fux, firmou
o entendimento segundo o qual a Fazenda Pública Federal é isenta do pagamento das custas processuais e emolumentos, mesmo quando a execução fiscal tenha sido proposta perante a Justiça Estadual, devendo ressarcir, entretanto, as despesas que tiverem sido antecipadas pelo contribuinte, caso seja vencida
. 2. Recurso Especial provido para declarar o direito da Fazenda Nacional à isenção das custas processuais. (REsp 1701887/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 19/12/2017) Grifei

TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FAZENDA NACIONAL. CUSTAS EFETIVAMENTE ESTATAIS. ISENÇÃO. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA: RESP 1.107.543/SP, REL. MIN. LUIZ FUX, DJE 26.4.2010. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS, PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL. [...] 4. No caso vertente, esta egrégia Corte Superior, no REsp. 1.107.543/SP, julgado na forma do art. 543-C do CPC/73 (Representativo da Controvérsia), da relatoria do eminente Ministro LUIZ FUX,
firmou o entendimento, segundo o qual a Fazenda Pública Federal é isenta do pagamento das custas processuais e emolumentos, mesmo quando a execução fiscal tenha sido proposta perante a Justiça Estadual, devendo ressarcir, entretanto, as despesas que tiverem sido antecipadas pelo contribuinte, caso seja vencida
. 5. Embargos de Declaração da FAZENDA NACIONAL acolhidos, com efeitos modificativos, para dar provimento ao Recurso Especial, de modo a declarar o direito da recorrente à isenção das custas processuais. (EDcl no AgRg no REsp 1276844/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 06/02/2017). Grifei

Na mesma linha o posicionamento majoritário deste egrégio Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL EXECUÇÃO FISCAL CANCELAMENTO DA CDA - EXTINÇÃO DO PROCESSO CUSTAS PROCESSUAIS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBÊNCIA PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE VALOR EXORBITANTE REDUÇÃO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido da aplicabilidade do disposto no art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80 (Lei da Execução Fiscal), em favor da Fazenda Pública Municipal, que deverá ressarcir a parte contrária apenas as custas eventualmente adiantadas por esta. 2.
A condenação ao pagamento de honorários advocatícios e das despesas processuais se dá em virtude do princípio da sucumbência, sendo certo que este deve ser aplicado em consonância com o princípio da causalidade, segundo o qual as despesas processuais e honorários advocatícios devem ser suportados por quem deu causa à instauração do processo
. (TJES, Apelação Cível, 100200061503, Relator: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 01/03/2021). Grifei

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CITAÇÃO DETERMINADA ANTES DA EDIÇÃO DA LC Nº 118/2005 AUSÊNCIA DE MOROSIDADE DO PODER JUDICIÁRIO CUSTAS CONDENAÇÃO INDEVIDA RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 5.
Conforme art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80, a Fazenda Pública está dispensada do recolhimento de custas e emolumentos nos processos judiciais de execuções fiscais, somente ficando obrigada a ressarcir o valor das despesas efetuadas pela parte contrária
. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Remessa necessária prejudicada (TJES, Apelação / Remessa Necessária, 024030175830, Relator: DES. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/02/2021, Data da Publicação no Diário: 19/03/2021) Grifei

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DA FAZENDA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. FIXAÇÃO EQUITATIVA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS SUPORTADAS PELO EMBARGANTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] IV.
O artigo 39, da Lei de Lei Federal n.º 6.830/80, disciplina que a Fazenda Pública esta dispensada do recolhimento de custas e emolumentos nos Processos Judiciais de Execuções Fiscais, ficando obrigada, no entanto, a ressarcir o valor das despesas efetuadas pela parte contrária, caso sucumbente
. V. Na espécie, vencida a Fazenda Púbica Municipal, deve esta responder pelas custas processuais suportadas pelo Recorrido. VI. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Apelação Cível, 024080257009, Relator: DES. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/11/2020, Data da Publicação no Diário: 24/11/2020). Grifei

Assim, embora o Município/Apelante não esteja sujeito ao pagamento integral de eventuais custas finais (artigo 39, caput), deve restituir os valores pagos pelo Banco/Embargado a título de custas iniciais (artigo 39, parágrafo único).

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele dou parcial provimento tão somente para condenar o Município Apelante a restituição do valor das custas iniciais pagas pela Empresa Apelada, permanecendo a fixação dos honorários advocatícios nos moldes estabelecidos na Sentença.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º
5001579-94.2018.8.08.0024

APELANTE
: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADA:
B2W COMPANHIA DIGITAL

RELATOR:

DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL.
DESISTÊNCIA DA AÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
CAPÍTULO DA SENTENÇA QUE CONDENOU O MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 39 DA LEI N.º 6.830/1980. RESSARCIMENTO DAS CUSTAS ADIANTADAS
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Na hipótese de extinção do processo, sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do interesse processual, a condenação em honorários de sucumbência há de ser fixada com arrimo no princípio da causalidade.
2.
Conforme disposto no art. 39 da Lei n.º 6.830/80, a Fazenda Pública está sujeita ao pagamento de custas na Execução Fiscal apenas quando vencida, hipótese em que deve ressarcir as despesas feitas pela parte contrária.
3.
Sentença reformada.

Recurso parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.